Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por dano material. Acidente de trânsito. Seguro. Tutela antecipada. Ausência dos requisitos. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A parte autora/agravante requereu que a seguradora ré fosse compelida a custear os reparos em seu veículo, alegando que os danos foram integralmente causados pelo acidente. Agravo interno que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) possibilidade de concessão de tutela antecipada para pagamento de indenização securitária; (ii) existência de prova inequívoca quanto ao nexo de causalidade entre os danos e o acidente; (iii) presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano; (iv) possibilidade de antecipação de tutela com efeitos definitivos antes da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. Ausente qualquer dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória,, a fim de averiguar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos na dianteira do veículo, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.
4. Embora a seguradora tenha autorizado o conserto da parte traseira, indeferiu o reparo da parte frontal por suspeita de danos pré-existentes, o que gera dúvida que impede juízo de verossimilhança nesta fase.
5. A alegação genérica de necessidade de locomoção não comprova o perigo de dano exigido para o deferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: A concessão de tutela de urgência para compelir a seguradora ao pagamento de indenização depende da demonstração inequívoca do nexo causal entre os danos e o sinistro, sendo incabível quando a matéria exige instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão Acórdão 1269292, 0712409-97.2020.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020; Acórdão 831430, 20140020231219AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2014.